Tribunal: CARF
Processo: 13706.000170/2008-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.000170/2008-54
Recurso
Voluntário
Resolução no
2002-000.279 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
ALBINO DA ROCHA MATOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta: a) informe
se os DARFs constantes à e-fl. 85 estão disponíveis nos sistemas informatizados da RFB, não
estando alocados a qualquer outro débito; b) informe se os DARFs são suficientes para quitar o
débito tributário exigido nos autos (e-fl. 31); c) apresente quaisquer outras considerações
pertinentes ao caso em julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls.
31/34, em que lhe é exigido imposto de renda pessoa física, ano-calendário de 2004, no
valor de R$322,57, acrescidos de juros e multa de ofício de 75%, além da devolução do
imposto que a RFB restituiu-lhe indevidamente, no valor de R$2.829,76 acrescidos de
juros de mora.
Cientificado do lançamento do crédito tributário, o contribuinte apresentou a
impugnação de fls. 01, acompanhada de documentos, alegando, em síntese, que o
imóvel situado na Rua João Lira, 159, loja D, não lhe pertence, conforme xeroxes
anexos, mas a Lucia Regina Cardoso Matos.
Requer o cancelamento do lançamento e da Declaração Anual de Ajuste – DAA do
exercício 2005 que foi retificada erroneamente.
É o relatório.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13706.000170/2008-54
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.279 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000170/2008-54

A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado apresentar as provas do fato constitutivo do seu direito.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Em seu recurso, o contribuinte comunica o pagamento do débito, mediante dois
DARFs (e-fl. 85).
Assim, voto por converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à
Unidade de Origem para que:
a)
informe se os DARFs constantes à e-fl. 85 estão disponíveis nos sistemas
informatizados da RFB, não estando alocados a qualquer outro débito;
b)
informe se os DARFs são suficientes para quitar o débito tributário exigido
nos autos (e-fl. 31); e
c)
apresente quaisquer outras considerações pertinentes ao caso em
julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 91
DF CARF MF
Original